Tribunal: TJSP
Processo: 1087043-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Exigência de aviso prévio de 60 dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pela segurada - Não cabimento – Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública – ANS que já emitiu nova RN de no 455/2020 dando efetivo cumprimento à decisão preferida na ação coletiva –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Exigência de aviso prévio de 60 dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pela segurada - Não cabimento – Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública – ANS que já emitiu nova RN de no 455/2020 dando efetivo cumprimento à decisão preferida na ação coletiva – Cobrança do aviso prévio afastado - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087043-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado PISCICULTURA
SANTA CECÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087043-85.2019.8.26.0100 -Voto no 15660/mco
2

Apelação no 1087043-85.2019.8.26.0100
Apte: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apda: Piscicultura Santa Cecília Indústria e Comércio Ltda
VOTO no 15660/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Exigência de aviso prévio de 60
dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pela
segurada - Não cabimento Artigo 17, parágrafo único da RN
195/2009 que foi invalidado em ação civil pública ANS que
já emitiu nova RN de no 455/2020 dando efetivo cumprimento
à decisão preferida na ação coletiva Cobrança do aviso prévio
afastado - Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente ação para “o fim de (i)
declarar a rescisão do contrato de seguro saúde firmado entre as partes, (ii) declarar a
nulidade da Clausula 10 do referido contrato e (iii) declarar a inexigibilidade dos débitos
representados pelos boletos de cobrança dos meses de julho, agosto e setembro, todos de
2019. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do
Código de Processo Civil, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários
ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os
parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do Código de
Processo Civil.”
Apela a ré em busca da reforma da r. sentença. Aduz que o
contrato é claro em prever que, para o cancelamento do contrato, deverá haver o aviso prévio
de 60 dias, prazo esse que deve ser respeitado. Afirma, ao contrário do alegado pela parte
autora, que não impôs prazo maior de 90 dias, isto porque a mensalidade de 03/07/2019, já
estava vencida, razão pela qual, deveria ser paga esta, além das próximas duas mensalidades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087043-85.2019.8.26.0100 -Voto no 15660/mco
3
nos termos do artigo 17, parágrafo único da RN 195/09.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito ajuizada pela
beneficiária de plano de saúde operado pela ré, por meio da qual ela pretende seja declarada a
nulidade da cláusula no 10 do contrato entabulado entre as partes e, por consequência, a
declaração de inexistência de débito atinente ao aviso prévio exigido pela seguradora para o
fim de se promover ao cancelamento unilateral do contrato.
A r. sentença julgou procedente a demanda, de sorte a
reconhecer a nulidade da cláusula em debate, afastando o aviso prévio imposto pela operadora
de plano de saúde.
Pois bem.
Inicialmente, cabe destacar que, em que pese a autora seja
pessoa jurídica, não houve a descaracterização da relação consumerista, notadamente porque, a
contratação de seguro saúde não é utilizada como insumo de sua atividade econômica.
Ao que se apura dos autos, a empresa autora não desejando
manter mais contrato com a seguradora, requereu o cancelamento do plano, oportunidade em
que a ré exigiu o cumprimento de aviso prévio que, de acordo com a alegação da parte autora,
foi de 90 dias.
É cediço que o artigo 17, parágrafo único da Resolução
Normativa no 195/2009, previa que, in verbis: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato
ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão
ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo
único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087043-85.2019.8.26.0100 -Voto no 15660/mco
4
empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de
doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta
dias.”
Assim, em razão dessa expressa disposição, a apelada
pretendia a cobrança de 60 dias e mais uma mensalidade, alegando já estar vencida.
Sucede
que,
a
ação
civil
pública
no
0136265-83.2013.4.02.5101, proposta pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do
Estado do Rio de Janeiro - Procon-RJ em face da ANS, que tramitou na Justiça Federal,
vinculada ao TRF-2, reconheceu a invalidade do artigo supracitado, de certo, ainda, que
referida decisão tem abrangência nacional, na medida em que esta ação coletiva foi proposta
em face da agência reguladora responsável e a lide que aqui se discute está dentro dos limites
objetivos e subjetivos desta decisão.
A propósito, no sistema de recursos repetitivos, o Tema no 480
do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que “os efeitos e a eficácia da sentença coletiva
que não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que
foi decidido.”
Nessa toada, com razão a r. sentença que declarou a nulidade
da cláusula em discussão e, por consequência, afastou a exigência de aviso prévio para o
cancelamento unilateral pelo contratante, já que referida exigência se traduz em manifesta
onerosidade excessiva imposta ao consumidor, ou nas palavras da Desembargadora Federal
Vera Lúcia Lima da Silva, relatora da ação coletiva, in verbis: “(...) cumpre ressaltar que a
autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde
coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança
de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e
liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso,
bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e
desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV,
do art. 6o, do CDC. Diante de tal quadro, restou configurada a abusividade do art. 17 da
Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal dispositivo deixa os usuários de
plano de saúde em situação de desvantagem em relação as operadoras e obrigam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087043-85.2019.8.26.0100 -Voto no 15660/mco
5
consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer vinculado a determinado plano
de saúde, mesmo que este não atenda mais suas necessidades.”
Ademais, em efetivo cumprimento à decisão proferida na ação
coletiva, cabe salientar que a ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020,
revogando o parágrafo único do art. 17 da RN 195 de 2009.
Assim, em razão desta decisão, esse tem sido o entendimento
adotado por este Tribunal:
Apelação Cível. Plano de saúde Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer
Controvérsia
quanto
à
legalidade
da
cobrança
das
mensalidades no período de notificação prévia de 60 dias para
cancelamento do contrato coletivo Cláusula contratual de
exigência de aviso prévio que tem por fundamento o parágrafo
primeiro do artigo 17 da Resolução Normativa 195/09 da ANS
Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida
pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região na ação
coletiva 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ
em face da ANS Abusividade da cláusula contratual que exige
notificação prévia de cancelamento de 60 dias reconhecida
Impossibilidade de cobrança das mensalidades após a
solicitação de cancelamento do contrato Inexigibilidade do
débito reconhecida Dever da operadora de retirar o nome da
autora dos órgãos de proteção ao crédito Sentença reformada.
Dá-se provimento ao recurso. (Apelação Cível no 1013932-
95.2019.8.26.0576, Rel. Des. Christine Santini, 1a Câm. Dir.
Privado, j. 11/06/2020)
Plano de saúde. Cláusula de fidelidade. Precedente.
Julgamento de ACP que declarou abusividade da imposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087043-85.2019.8.26.0100 -Voto no 15660/mco
6
revogação do parágrafo único da resolução normativa 195 da
ANS. Cobrança indevida. Recurso da autora parcialmente
provido prejudicado o recurso da requerida. (Apelação Cível
no 1009682-65.2019.8.26.0011, Rel. Des. Ronnie Herbert
Barros Soares, 10a Câm. Dir. Privado, j. 30/06/2020)
Por fim, como bem ponderou o d. Magistrado, a mensalidade
referente ao mês de julho de 2019 não estava vencida, conforme alegou a requerida, já que o
cancelamento foi solicitado no dia 03/07/2019 e o vencimento da parcela se deu apenas em
29/07/2019 (fls. 74).
Portanto, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em razão da nova sucumbência, deverá a ré arcar com mais
5% do valor da causa, a título de honorários, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo
advogado da parte adversa. Esse valor deverá ser corrigido desde a publicação do v. Acórdão e
com juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual permanente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de
interposição dos embargos.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)